Tribunal: TJDFT
Processo: 0724322-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0724322-13.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: CRISTIANE SILVA BRITO DE OLIVEIRA - ME, CRISTIANE SILVA BRITO DE OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. A não localização de ativos financeiros, por si só, não demonstra ocultação de patrimônio nem qualquer outro tipo de atuação dolosa por parte do executado.

2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, bem como a apreensão do passaporte e o cancelamento de cartões de crédito, com o objetivo de compelir o agravado a saldar a obrigação vindicada na execução não devem ser admitidas no caso concreto, uma vez que são medidas excepcionais (atípicas) e, portanto, carecem de provas robustas para serem aplicadas. Ademais, no geral, pode-se dizer que são medidas que detém caráter muito mais punitivo do que coercitivo e não se mostram útil ao fim almejado.

3. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO.